Tribunal: TJES
Processo: 5013435-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013435-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. Z. F.

RELATOR(A):
DES. SUBS.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL EM MENOR. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH. NATUREZA EXPERIMENTAL. EQUOTERAPIA. COBERTURA CONDICIONADA A AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por M.Z.F., menor com paralisia cerebral, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse sessões de fonoaudiologia, fisioterapia motora pelo método Bobath, terapia ocupacional e equoterapia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade do custeio de fisioterapia pelo método Bobath; (ii) analisar a possibilidade de exigência, pela consumidora, de profissionais com certificação específica em neurorreabilitação; (iii) definir se é cabível a cobertura de equoterapia, à luz da legislação vigente e da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O custeio da fisioterapia pelo método Bobath não é obrigatório, tendo em vista o caráter experimental da técnica, a ausência de respaldo científico robusto e a inexistência de regulamentação que defina parâmetros mínimos para sua aplicação, conforme entendimento do STJ e notas técnicas do NAT-JUS Nacional e do NAT-JUS/SP.

Não é possível impor ao plano de saúde a obrigação de fornecer profissionais com certificação específica em métodos de neurorreabilitação, sendo suficiente que os profissionais estejam habilitados e aptos para prestar o serviço, nos termos da legislação e da regulação da ANS.

A cobertura da equoterapia, reconhecida como método de reabilitação pela Lei nº 13.830/2019, é devida, desde que preenchidos os requisitos legais, consistentes na apresentação de parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

A recusa da operadora em custear a equoterapia sem a documentação exigida pela legislação específica não configura abusividade, devendo, portanto, a obrigação de custeio ser condicionada ao cumprimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não é abusiva a recusa de custeio de fisioterapia pelo método Bobath, diante do seu caráter experimental e da ausência de comprovação científica de eficácia superior.

Não cabe exigir do plano de saúde a disponibilização de profissionais com certificação específica em técnicas ou métodos determinados, sendo suficiente que estejam devidamente habilitados e aptos à execução do tratamento.

A cobertura da equoterapia é devida, desde que atendidos os requisitos do artigo 2º da Lei nº 13.830/2019, consistentes em parecer médico, psicológico e fisioterápico favorável à sua indicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, III e IV, 14 e 54, §4º; Lei nº 9.656/98, arts. 1º e 10, §13, I e II; Lei nº 13.830/19, arts. 1º, §1º, e 2º; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.031.174/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.090.483/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.103/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022; STJ, REsp nº 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023; TJES, AI nº 5002004-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/02/2023; TJES, AI nº 5005181-63.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/05/2022; TJES, AI nº 5006392-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10/11/2023; TJES, AI nº 5011121-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013435-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
: M. Z. F.

JU
ÍZA
: DR
A
.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO
(Id. 46551505)
proferida
pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível
,

em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5022221-45.2024.8.08.0035) ajuizada por M. Z. F., cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar
que a ré/agravante, “
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize, forneça, disponibilize e custeie integralmente à parte requerente o tratamento prescrito em laudo médico atualizado conforme descrito no laudo médico ao ID 46431954, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento
”.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não há que se falar em negativa de tratamento por parte da
Agravante, tendo em vista que foi devidamente encaminhada para atendimento junto a GVIX, credenciada
pela Operadora e que atende ao plano de saúde do qual a Agravada é beneficiária, não havendo que se
falar em ausência de respostas por parte da Unimed Vitória.
”

Por outro lado, aduziu que “
não há previsão no Rol da ANS, para a cobertura de equoterapia, razão pela qual não pode a Requerida ser obrigada a custear procedimento não previsto pela RN 465/2021, não sendo ilegítima a negativa por parte do plano de saúde, bem como ante a falta de previsão contratual para tal obrigação.
”

Sequencialmente, asseverou que
, “
quanto à exigência por parte da Autora de que os profissionais que lhe atendem necessariamente tenham que possuir comprovada certificação nos métodos prescritos, não há substrato jurídico que permita o entendimento de que a UNIMED Vitória tenha que disponibilizar e custear tratamento junto a profissional comprovadamente especializado nos termos do laudo prescrito pelo médico assistente.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Não obstante, mister salientar
, desde já, que eventual abusividade contratua
l
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula
608
, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”
(
DJe 17.04.2018
)

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer,
expressamente
, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Operadoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus clientes, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Por outro lado, em atenção à legislação consumerista, as cláusulas que limitam a cobertura contratada deverão ser redigidas em destaque, de forma expressa e objetiva, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar o surpresamento do consumidor pela negativa de atendimento, a teor do estabelecido no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de notar, outrossim, que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde,
tais restrições somente serão aceitas com relação às patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

Em outras palavras, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse sentido, “
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023
.)

Compulsando os autos, verifico que a consumidora/agravada, menor, nascida em 14.01.2022, diagnosticada com “
ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA (paralisia cerebral) POR COMPLICAÇÃO DE CIRURGIA CORRETIVA PARA CARDIOPATIA CONGÊNITA, ASSOCIADO A ATRASO GRAVE DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E EPILEPSIA
”, diante de alegada negativa administrativa, ajuizou a demanda visando, em caráter liminar, com fulcro no laudo médico colacionado no Id. 46431954, subscrito por Neurologista Infantil, a determinação de fornecimento, pela fornecedora/agravante, de sessões de:

a) Fonoaudiologia de linguagem especializada em neurorreabilitação;

b) Fisioterapia motora pelo método Bobath por profissional com comprovada especialização;

c) Terapia ocupacional especializada em neurorreabilitação; e

d) Equoterapia.

No seu turno, aduz a agravante ter autorizado, desde o dia 28.05.2024, a realização de Sessões de Fonoaudiologia (20), Terapia Ocupacional (20), Patologia Neurológica com Dependência de Atividades da Vida Diária (20) e Retardo do Desenvolvimento Psicomotor (20), não havendo previsão contratual para o fornecimento de equoterapia.

Primeiramente, “
Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.090.483/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Dito isso, verifico que dos 04 (quatro) procedimentos solicitados pela agravada, somente foram autorizadas as sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Nestes, cumpre mencionar a ausência de base legal e contratual para a exigência de que os profissionais detenham certificado de especialização em neurorreabilitação, exigindo-se, tão somente, a aptidão destes para o desempenho das sessões prescritas pelo Neurologista Infantil.

Noutras palavras, “
Para além de indicar a metodologia adequada para condução do tratamento da Agravada, como lhe compete, o médico que a acompanha determinou os
requisitos curriculares
dos profissionais que o realizarão o tratamento conforme método ABA,
exigência a qual entendo que não pode ser imposta ao plano de saúde, porquanto viola o princípio da razoabilidade.
” Ademais, “
das circunstâncias do caso concreto, é possível inferir que
a exigência de uma certificação pontual ou um título de pós-graduação stricto sensu
, como um mestrado com elevado grau de especialidade,
se traduziria na imposição, de forma automática, de obrigação a ser cumprida pela Agravante no sentido de custear o tratamento fora de sua rede credenciada, muito embora tenha logrado êxito em demonstrar que realmente possui em sua rede credenciada profissional com pós-graduação no método ABA, sendo esta a prestação de serviço disponibilizada, a qual me parece suficiente e adequada às normas contratuais que disciplinam a relação mantida entre as partes
.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002004-91.2021.8.08.0000,Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Feb/2023)

Logo, “
Não havendo exigência de disponibilização de profissional com determinada especialização e certificação, mas apenas profissional apto a tratar a patologia do paciente, não há que se falar em ilegalidade da recorrente.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005181-63.2021.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/May/2022)

Corrobora a presente compreensão o artigo 6º, §4º, da Resolução Normativa 465/21, da ANS, incluído pela RN 539/22, ao prever que, “
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por
prestador apto
a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
”

Em relação às sessões de “
f
isioterapia motora pelo método Bobath por profissional com comprovada especialização
”,
é necessário observar que, nos termos da jurisprudência do e. STJ, amparando-se na Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/Hospital Albert Einstein, em 18.03.2021, e na Nota Técnica n. 75.034, emitida pelo NAT-JUS/SP, em 06.05.2022,
por deter caráter meramente experimental,
e diversas falhas metodológicas, referida terapia, de altíssimo custo, não possui cobertura legal obrigatória.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. MÉTODO DE ALTO CUSTO MULTIPROFISSIONAL BOBATH. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE AO MENOS O QUE SEJA ESSE MÉTODO, E NÃO HÁ TAMBÉM CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL APONTANDO A NATUREZA CLARAMENTE EXPERIMENTAL DA TERAPIA VINDICADA. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A decisão monocrática está embasada em bem recente precedente e
nota técnica do Nat-jus Nacional, esclarecendo peremptoriamente a inexistência de superioridade do método multiprofissional de alto custo Bobath, assim como seu caráter claramente experimental
("não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação"). 2. A Segunda Seção definiu que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998). Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". 3. Como dito na decisão monocrática,
no tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia de caráter ainda experimental,
"pelas seguintes razões: a) 'encontramos
apenas um estudo, publicado em 1981,
que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle.
Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários
; b) 'Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas'; c)
há 'falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação;
d) "mesmo que existisse evidência de superioridade,
não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação'
; e)
não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação
(terapias baseadas no método de Bobath)" (AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.). No mesmo diapasão, é a Nota Técnica n. 48.843, emitida pelo Nat-jus/SP, também disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, esclarecendo com segurança e objetividade que "
o conceito Bobath não é superior a outras abordagens.
[...] Esta revisão evidenciou muitas lacunas metodológicas nos estudos revisados. Mais estudos de alta qualidade precisam ser publicados.
As diretrizes baseadas em evidências e não a preferência do terapeuta devem servir como uma estrutura a partir da qual os terapeutas devem derivar o tratamento mais eficaz
". E a recentíssima nota técnica n. 75.034, emitida elo Nat-jus/SP em 6/05/2022, analisando terapia pelo método Bobath, tem
parecer conclusivo e objetivamente desfavorável, pontuando que o único estudo encontrado para pacientes com paralisia cerebral é de baixíssima qualidade,
"Com número pequeno de participantes, sem randomização e grupo de controle". 4. Por um lado,
"cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde
[...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" (AgInt no REsp n. 1.879.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 5. "Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado 'judicialização da saúde' exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria'.Com efeito,
o 'grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido)
. Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica' (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)" (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.951.103/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.049.026/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no REsp n. 2.009.025/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 29/2/2024; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.924.494/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgInt no REsp n. 1.889.993/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; dentre outros.

Consequentemente, não há que se falar na determinação de custeio pelo Plano de Saúde de sessões de fisioterapia pelo método Bobath, dado o seu caráter eminentemente experimental e, necessariamente, a ausência de indícios de superioridade perante o método de fisioterapia convencional oferecido aos usuários pela Operadora de Saúde, carente, portanto, de “
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
”, quiçá existirem recomendações da CONITEC ou mesmo de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, na forma prescrita no artigo 10, §13, incisos I e II, da Lei 9656/98, incluído pela Lei 14454/22.

Idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES em casos rigorosamente iguais ao presente: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006392-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023; e Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011121-38.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024.

Finalmente, nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei 13830/19, a equoterapia “
é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência
”, sendo a sua prática, a teor do artigo 2º, condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

A respeito da matéria, depreende o Tribunal da Cidadania que, “
‘Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual
reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º),
cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
’
(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)
.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.777/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Logo, conquanto a equoterapia seja considerada método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência e tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral (AgInt no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024), o seu fornecimento é condicionado a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica, nos termos do artigo 2º, da Lei 13830/19.

Nestes termos, por não haver,
in casu
, avaliação psicológica e fisioterápica favorável à prática, inexistiu abusividade na negativa das sessões de
e
quoterapia
pelo Plano de Saúde.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de manter, tão somente, a obrigação de custeio
das sessões de equoterapia pelo Plano de Saúde,
desde que
a consumidora/agravada
comprove o adimplemento dos
requisitos do
artigo 2º, da Lei 13830/19.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para dar parcial provimento ao recurso.